Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada material quanto à obrigação de recomposição da reserva matemática adicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial atuarial; e (ii) se há coisa julgada material sobre a obrigação de recomposição da reserva matemática adicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de incompetência da Justiça Comum foi rejeitada, nos termos do Tema 190 do STF, que reconhece sua competência para demandas contra entidades privadas de previdência complementar.
4. A recomposição da reserva matemática não se confunde com contribuições regulamentares, exigindo cálculos atuariais complexos, conforme decidido no Tema 955 do STJ (REsp 1.312.736/RS).
5. A matéria relativa à recomposição da reserva matemática foi objeto de apreciação na reclamação trabalhista anterior, o que configura coisa julgada.
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão da matéria, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC.
7. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a extinção do processo decorreu do reconhecimento da coisa julgada, tornando desnecessária a produção de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A recomposição da reserva matemática adicional, quando já apreciada em reclamação trabalhista, encontra-se acobertada pela coisa julgada, impedindo nova discussão sobre o tema."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o a 4o; 354; 485, V; 505; 508; 85, §§ 2o e 11; CF/1988, art. 202, § 2o; Lei Complementar n. 109/2001, arts. 7o e 18, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 586.453, Tema 190, Plenário; STJ, REsp n. 1.312.736/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25/6/2019, DJe 27/6/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.212.100/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 15/9/2016, DJe 28/10/2016; TJDFT, APC n. 20150910278084, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 16/2/2017, DJE 6/3/2017.